Tribunal: CARF
Processo: 10331.000154/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10331.000154/2010-93
ACÓRDÃO
2002-008.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE SOUZA CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer a
comprovação do efetivo pagamento, mediante prova inequívoca de que o
contribuinte assumiu o ônus e de que os valores foram destinados aos
beneficiários da pensão indicados no título judicial ou no acordo
homologado judicialmente. A mera apresentação de recibos não se presta
a comprovar, isoladamente, o efetivo pagamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio hábil e idôneo, os valores
informados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, em especial as
deduções.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000154/2010-93
2
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/853125098718424 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 13 a 19, exige-se do contribuinte R$
25.789,46 de imposto suplementar, R$ 19.342,09 de multa de ofício e acréscimos
legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2008, ano-exercício de 2009
(DIRPF 2009), em face da omissão de R$ 169,00 de rendimentos tributáveis e das
glosas das deduções com despesas com pensão judicial (R$ 90.000,00) e com
previdência social (R$ 3.629,43).
2. Cientificado do lançamento em 24/06/2010 (fl. 64), o contribuinte apresentou a
impugnação parcial de fls. 3 a 9 em 20/07/2010, por meio da qual concorda com a
omissão apontada pela autoridade fiscal, mas discordas das glosas de dedução
com despesas com pensão judicial e com previdência social.
3. A respeito da pensão judicial, junta os documentos de fls. 20 a 51, que se
referem ao processo de separação judicial e recibos e Declarações de Ajuste de
seus alimentandos.
4. Já sobre a glosa da dedução da Previdência Oficial, assim se posiciona:
O Impugnante, parte hipossuficiente frente ao Município de Araioses, teve por
diversas vezes a afirmação por parte do Setor Financeiro de que tinha descontado
de sua remuneração tanto os valores referentes à Previdência Oficial quanto
aqueles correspondentes ao IRRF, mas nunca teve nenhuma comprovação disto
uma vez que seu contra-cheque jamais fora fornecido.
Frise-se que é dever da Prefeitura fazer a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social, a GFIP para declarar o funcionário, de tal forma
que faça-o constar no banco de dados do INSS conhecido como Cadastro Nacional
de Informações Sociais, CNIS.
O Impugnante só tomou ciência que seu nome não constava como beneficiário da
Prefeitura de Araioses por meio da Notificação de Lançamento, ora Impugnada,
gerada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000154/2010-93
3
Na busca da obtenção de qualquer documento que comprovasse a veracidade do
Declarado, requereu junto ao Departamento de Pessoal, Contabilidade, Tributação
e Procuradoria do Município de Araioses a emissão de uma DIRF Retificadora que
incluísse seu nome no rol dos beneficiários, sendo surpreendido com a
impossibilidade de se proceder com tal solicitação por não restar nos arquivos
nenhuma informação da Gestão Pública anterior, a responsável pelo ano de 2008.
(...)
O Contribuinte age inteiramente de boa-fé e, além de tudo está sendo prejudicado
pela Prefeitura Municipal de Araioses, uma vez que a mesma nunca forneceu o
documento comprovador de rendimentos e deduções com as informações
necessárias a tributação de IRPF do ano aqui em discussão.
Na tentativa de provar o quanto recebeu como provento dos cofres da Prefeitura,
é que vem na presente peça juntar os extratos bancários que totalizam 12
depósitos com datas incertas pela não observância de uma regularidade, porém
com valores padrões no decorrer do ano de 2008 em questão em anexo.
5. Alfim pede pela procedência da impugnação
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014 (fl. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário (fls. 83 a 91), alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos e que os comprovantes juntados comprovariam os pagamentos;
b) que os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e de Contribuição
Previdenciária glosados referiram-se a rendimentos recebidos do Município de Araioses-MA e que
não poderia ser penalizado porque a fonte pagadora não teria informado esses valores à Receita
Federal.
Registre-se que a parte do lançamento relativa à omissão de rendimentos do
trabalho não foi impugnada e, portanto, não está na lide.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital – Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000154/2010-93
4
1
DA GLOSA DOS VALORES DECLARADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
As deduções dos valores pagos a título de pensão alimentícia declaradas pelo
recorrente foram glosadas por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Inicialmente, é preciso determinar qual seria o valor que comprovadamente
corresponderia à obrigação alimentar. Segundo consta do acordo de separação (fl. 28), foi
estipulada pensão alimentícia no valor de R$ 2.500,00 “para a criação dos filhos”; ou seja,
qualquer valor pago acima do que foi estipulado é mera liberalidade, não implicando em
obrigação alimentar na forma do Direito de Família. Não foi determinada pensão alimentícia à ex-
cônjuge e nem a cada filho, de forma isolada:
6. O marido contribuirá mensalmente, para a criação e educação dos filhos, com a
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga até o dia 08
(oito) do mês subseqüente ao da pensão, quantia esta que será rejustada (sic) de
acordo com o índice dos reajustes salariais da Fundação Nacional de Saúde.
O recorrente juntou comprovantes de transferência bancária e de depósito, em
nome de Maria Cristina Cavalcante Cabral, sua ex-cônjuge, que, em tese, comprovariam os
pagamentos, além de recibos assinados por ela.
O efetivo pagamento se comprova com a demonstração inequívoca da
transferência de recursos entre pagador e recebedor, mediante apresentação de extrato bancário,
recibo de depósito autenticado, cópia de cheque ou outra forma que indique inequivocamente o
fluxo do dinheiro. Assim, meros recibos, desacompanhados de outros elementos, não são
suficientes para fazer esse tipo de prova.
No presente caso, o recorrente apresentou recibos assinados por Maria Cristina
Cavalcante Cabral (fls. 36 a 47) e parte das Declarações de Ajuste Anual – DAA dos beneficiários
dos pagamentos (fls. 48 a 51), além de cópias de extratos bancários (fls. 56 a 62).
Observo que não consta, nos extratos apresentados, nenhum lançamento com valor
correspondente aos recibos juntados. Assim, não há provas de que o recorrente de fato assumiu o
ônus dos pagamentos e de que os valores foram destinados à signatária dos recibos.
Dessa forma, por ausência de prova do efetivo pagamento dos valores, entendo que
deve ser mantida integralmente a glosa.
2
DAS GLOSAS DO IRRF E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A Autoridade Lançadora glosou (fls. 16 e 17) os valores de IRRF e de Contribuição
Previdenciária declarados pelo recorrente porque ele não constou como beneficiário da
Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Dirf apresentada pela Prefeitura Municipal de
Araioses-MA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000154/2010-93
5
O recorrente juntou cópias de seus extratos bancários onde está indicado o
recebimento de proventos que seriam provenientes da Prefeitura Municipal de Araioses-MA e que
somam R$ 49.704,21.
Entendo, porém, que os extratos não são suficientes para comprovar o vínculo e
nem os valores que foram retidos ou descontados do recorrente, apenas comprovam que o
crédito de um provento foi efetuado, sem explicar a natureza do rendimento e nem a sua
composição. Caberia ao recorrente apresentar outros elementos, tais como contrato de trabalho,
contracheques ou recibos de pagamento a autônomo, que demonstrassem, de maneira
inconteste, o montante e a natureza do rendimento tributável recebido e os descontos que sobre
ele teriam incidido.
Além disso, o próprio recorrente juntou declaração da Procuradoria-Geral do
Municipal de Araioses-MA (fl. 52) na qual o órgão afirma que não possui documento algum que
comprovasse o vínculo e os valores recebidos pelo recorrente em 2008, bem como os descontos
de IRRF e Contribuição Previdenciária.
Registre-se que cabe ao contribuinte comprovar, por meio hábil e idôneo, os
valores informados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, em especial as deduções.
Assim, por absoluta falta de provas da natureza do vínculo, dos valores recebidos e
dos descontos incididos, não é possível acatar as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual do recorrente, o que implica em manter as glosas.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 98
DF CARF MF
Original